Tribunal: CARF
Processo: 10950.720483/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720483/2010-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.544 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Embargante
SPAIPA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Verificada omissão no acórdão embargado, cumpre dar provimento aos
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, e aplicar aos
presentes autos o resultado do julgado definitivo do STF no RE no 592.891-SP, possibilitando o
creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da ZFM.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720483/2010-67
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720483/2010-67

Relatório
Os autos abordam Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento de omissão, em face do Acórdão no 3301-006.858, Sessão de 24/09/2019, de
relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, oriundo desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, trechos do
Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração, reproduzidos a seguir:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à apreciação da
petição de e-fls. 1.010/1.019, que noticiou o julgamento proferido pelo Supremo
Tribunal Federal no RE no 592.891, favorável à tese da embargante e de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
A petição fora recebida pelo CARF em 23/09/2019, conforme carimbo à e-fl.
1.010, um dia antes do julgamento, ocorrido em 24/09/2019.
Constata-se que o acórdão embargado não se pronunciou sobre as alegações
produzidas na referida petição, caracterizando cerceamento de defesa, uma vez que ao
administrado é garantido o direito à deliberação acerca de suas alegações no processo
administrativo, sendo dever da Administração decidir sobre as solicitações produzidas
no processo administrativo, a teor dos artigos 3o, III e 48 da Lei no 9.784/99.
Embora a petição tenha sido juntada após o recurso voluntário e apenas um dia
antes do julgamento, deve o colegiado se manifestar sobre as alegações deduzidas,
ainda que para não conhece-las, se for o caso, não podendo ignorar o direito de petição
exercido.
[...]
Em exame de admissibilidade, a Presidente deste Colegiado concluiu pela
admissão dos Embargos de Declaração e encaminhou os autos para sorteio no âmbito desta
Turma, uma vez que o Conselheiro-Relator original não mais a compõe, nos termos do Despacho
datado de 08/09/2020.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
Quanto à petição às fls. 1.282-1.294, protocolada neste Colegiado em 17/06/2021,
não tomo conhecimento de seu teor, uma vez que o presente processo se encontra na fase
processual de julgamento de Embargos de Declaração, cuja admissibilidade se restringe à
necessidade de apreciação da alegação contida na petição de fls. 1.010-1.019. Em outras
palavras, a petição às fls. 1.282-1.294 foi apresentada em total desrespeito ao que preconiza o
art. 65, e seus parágrafos, do RICARF vigente, razão pela qual não merece ser conhecida.
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720483/2010-67

II
MÉRITO
II.1
Omissão
A Embargante sustenta que o Acórdão no 3301-006.858, de 24/09/2019, padece de
omissão quanto à apreciação da petição de fls. 1.010-1.019, que noticiou o julgamento proferido
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 592.891-SP, favorável à tese da Embargante e de
observância obrigatória pelos membros do CARF.
Aprecio.
O Recurso Voluntário da Embargante apresenta tópico específico quanto ao
correspondente assunto, concernente à questão específica do direito ao crédito de IPI relativo à
aquisição de insumos isentos oriundos de fornecedor situado na ZFM, intitulado “5.3. DO
DIREITO AO CRÉDITO DO IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA
ISENTA ORIUNDA DE FORNECEDOR SITUADO NA ZONA FRANCA DE MANAUS”,
em que ela destaca a existência de repercussão geral pendente de apreciação pelo STF no RE no
592.891-SP.
Posteriormente, em 23/09/2019, e antes de ser exarado o acórdão embargado, em
24/09/2019, a Contribuinte apresentou petição, na qual noticiou o julgamento proferido pelo STF
no RE no 592.891-SP, favorável à sua tese.
Da leitura do acórdão embargado, depreende-se que a informação contida na
petição datada de 23/09/2019 não foi considerada nesse julgado, o qual aplicou neste feito a
decisão tomada no Acórdão 3403-003.323, de 15/10/2014, referente ao Processo Administrativo
Fiscal no 10950.000026/2010-52, envolvendo Auto de Infração, onde se discutiu a procedência
ou não dos créditos alegados pela Contribuinte e que dão suporte ao PER/DCOMP tratado nos
presentes autos, conforme trechos seguintes (destaques acrescidos):
Neste sentido cito o relatório e o voto do Acórdão no 3403-003.323 como razões
para decidir:
Voto
Conselheiro Antonio Carlos Atulim, Relator.
Embora uma das questões objeto dos recurso esteja sob o crivo do Supremo
Tribunal Federal, com o advento da Portaria MF 545, de 18 de novembro de 2013,
forma revogados os §§ 1o e 2o do art. 62a do regimento Interno. Por tal razão, este
processo foi devolvido a este relator para inclusão em pauta.
Considerando que recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, dele se
toma conhecimento.
Conforme se pode verificar nas notas fiscais acostadas aos autos, a fornecedora dos
insumos, Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., informou nas notas fiscais de sua
emissão que os concentrados para a produção de refrigerantes eram isentos por força
dos arts. 69, incisos I e II e 82, inciso III, do RIPI/2002. O que significa que o
fornecedor valeu-se não só da isenção para produtos industrializados na Zona Franca de
Manaus, prevista no art. 9o do Decreto-Lei n° 288/67; mas também da isenção prevista
para produtos industrializados na Amazônia Ocidental com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, prevista no art. 6o do Decreto-Lei n° 1.435/75.
[...]
Também não socorre à recorrente a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois
com no julgamento do RE n° 566.819 o STF reformou seu entendimento quanto ao
direito de crédito do IPI na aquisição de insumos isentos.
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720483/2010-67

Por outro lado, com o reconhecimento da repercussão geral n° RE 592.891, a questão
do direito ao crédito por aquisições isentas da ZFM se encontra pendente de julgamento
pelo STF, o que retira o caráter de definitividade do RE 212.484, impedindo este
colegiado de aplicar o art 62A do RICARF para estender aquela interpretação ao caso
concreto. A decretação da repercussão geral retira o caráter de definitividade do RE
212.484 porque o tribunal pode modificar seu entendimento. Não foi por outro motivo
que este colegiado sobrestou o julgamento deste recurso enquanto vigeram os §§ 1o e 2o
do art. 62-A do RICARF.
Sendo inaplicáveis ao caso concreto as decisões judiciais proferidas no mandado de
segurança coletivo e no RE. 212.484, resta analisar se o contribuinte tem direito ao
aproveitamento de créditos de IPI com base nas isenções concedidas ao seu fornecedor
em Manaus, previstas no art. 9° do Decreto-Lei n° 288/67 e no art. 6o do Decreto-Lei n°
1.435/75.
A isenção ao IPI dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que foi instituída
pelo art. 9° do Decreto-Lei n° 288/67, foi regulamentada pelo art. 69, I e II, do
RIPI/2002. Da leitura desses dispositivos legais e regulamentares se constata que não
houve previsão expressa do direito ao aproveitamento do crédito ficto. Tendo em vista
que nas notas fiscais de aquisição dos concentrados adquiridos com isenção não houve o
destaque do imposto, não há direito do contribuinte efetuar o crédito.
A defesa alega que os dispositivos invocados como sustentáculo a autuação não
determinam a glosa dos valores. Ora, mas se o direito ao crédito não existe por falta de
previsão legal, e o contribuinte tomou o credito e o escriturou no livro, houve falta de
recolhimento do imposto, o que justifica a exigência dos valores que deixaram de ser
recolhidos por meio de lançamento de oficio a teor dos arts. 127 e 488 do RIPI/2002.
A defesa pleiteou o reconhecimento desse crédito com fundamento nos mesmos
argumentos que estão sob o crivo do Supremo Tribunal Federal no RE 592.891
(art. 153, IV, § 3o da CF/88). Entretanto, os órgãos administrativos de julgamento
não podem afastar a aplicação do Decreto n° 4.544/2002 (RIPI/2002) para
reconhecer um crédito não previsto no DL n° 288/67 porque o art. 26A do Decreto
nn 70.235/72 veda a este colegiado a possibilidade de negar vigência a dispositivo
legal de hierarquia igual ou superior a decreto.
[...]
Percebe-se procedente a omissão e, consequentemente, assistir razão à
Embargante quando suscitou esse vício, fazendo-se necessário o seu saneamento, nos termos
seguintes.
Pois bem. No julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°,III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de exceção
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial
posição constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da desoneração.
Tal decisão tronou-se definitiva no âmbito judicial1.

1
Trânsito
em
julgado
em
18/02/2021,
conforme consulta processual no sítio do STF. Link http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2638514&numeroPro cesso=592891&classeProcesso=RE&numeroTema=322
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720483/2010-67

Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu a Nota
SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME e incluiu o referido tema na lista de dispensa
de contestação e recursos daquela Procuradoria, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de
2002, c/c o art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI

h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou não-
tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins de
aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.

Precedente: RE n° 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
Mencionada Nota Explicativa foi, ainda, remetida à RFB para os fins da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, de forma a vincular as atividades da RFB ao entendimento
judicial desfavorável em comento.
Na esfera deste Colegiado, o art. 62, §2o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF), determina a reprodução pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF e STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
Dessa forma, em razão de vinculação deste Colegiado ao referido julgamento
judicial, há de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI
na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).
Portanto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para
reproduzir nos presentes autos o resultado do julgado definitivo do STF no RE no 592.891-SP,
possibilitando o creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da ZFM.

Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720483/2010-67

III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, para sanar o
vício apontado, com efeitos infringentes, e aplicar aos presentes autos o resultado do julgado
definitivo do STF no RE no 592.891-SP, possibilitando o creditamento de IPI na aquisição de
insumos isentos provenientes da ZFM.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital